Tribunal: TJPA
Processo: 0013243-53.2019.8.14.0010
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão julgador: GLEIDE PEREIRA DE MOURA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10677 - Busca e Apreensão
Data de julgamento: 2024-05-21

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0013243-53.2019.8.14.0010

APELANTE: ADM DE CONSORCIO NACIONAL HONDA

APELADO: VANESSA PALHETA DOS ANJOS

RELATOR(A):
Desembargadora GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0013243-53.2019.8.14.0010

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADOS:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A E MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA 9.803-A

APELADA: VANESSA PALHETA DOS ANJOS PEREIRA

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO SEM JULGAMENTO DE MÉRITO - ART.485, III DO CPC. AUSENCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL. DESCUMPRIMENTO DO ART.485, §1º DO CPC. NULIDADE DA SENTENÇA. RETORNO DOS AUTOS À VARA DE ORIGEM PARA REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0013243-53.2019.8.14.0010

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADOS:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A E MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA 9.803-A

APELADA: VANESSA PALHETA DOS ANJOS PEREIRA

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

RELATÓRIO

Trata-se de APELAÇÃO CÍVEL

interposta por
ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA,
nos autos da Ação de Busca e Apreensão, movida em face de
VANESSA PALHETA DOS ANJOS PEREIRA,
diante de seu inconformismo com a sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara da Comarca de Breves, que extinguiu o processo sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, III do CPC, em face da inércia da parte autora para indicar o fiel depositário, demonstrando desinteresse no seguimento normal da demanda.

Em suas razões (ID 12547550 – Pág.90/98), a Recorrente aduz que a sentença deve ser reformada, tendo em vista que, em caso de inércia da parte em promover os atos processuais que lhe incumbia, poderá o juiz extinguir o processo sem julgamento do mérito, no entanto, deve fazê-lo com base no §1º do art. 485 do CPC, ou seja, após intimação pessoal da parte para suprir a falta.

A apelante aduz que o
decisum
não pode ser mantido, eis que não observou as formalidades do art. 485, §1º do CPC.

Destarte, pugna pela cassação da sentença vergastada, para prosseguimento regular do feito.

É o relatório. Peço julgamento no plenário virtual.

Belém, de de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

VOTO

SECRETARIA ÚNICA DE DIREITO PÚBLICO E PRIVADO – 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO Nº 0013243-53.2019.8.14.0010

APELANTE: ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO NACIONAL HONDA LTDA

ADVOGADOS:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR – OAB/PA 16.837-A E MARIA LUCÍLIA GOMES – OAB/PA 9.803-A

APELADA: VANESSA PALHETA DOS ANJOS PEREIRA

ADVOGADO:
NÃO CONSTITUÍDO

RELATORA:
DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade recursal, conheço do recurso.

O pleito recursal é para que seja reformada a sentença objurgada, tendo em vista que teria sido indevido o
decisum
que extinguiu o feito sem resolução do mérito, por ter a parte autora deixado de promover os atos processuais que lhe incumbia, vez que a parte autora ficou inerte quanto à determinação para indicar o fiel depositário dentro do prazo legal estabelecido, não havendo a intimação pessoal da parte para sanar a falta de manifestação, em descumprimento ao art.485, §1º, do CPC.

Conforme se depreende dos autos, a Decisão ID 12547550 – Pág. 78/79 determinou que a parte autora indicasse o fiel depositário. Tal decisão foi publicada no DJE do dia 14/09/2020, conforme ID 12547550 – Pág. 80.

Foi então certificado nos autos pela Secretaria ID 12547550 – Pág. 81, que embora a referida decisão tenha sido publicada no DJE, a parte autora não apresentou informação quanto à nomeação do fiel depositário, por essa razão, o juízo
a quo
prolatou sentença de extinção sem julgamento do mérito, com fulcro no art.485, III, do CPC (ID 12547550 – Pág.83). Pontua-se, que não houve qualquer intimação pessoal da parte autora, para manifestar interesse na causa.

Cabe esclarecer, inicialmente, que ter a parte autora deixado de promover os atos processuais que lhe incumbia é uma das causas de extinção do processo sem julgamento de mérito (art.485, III, do CPC). Porém, para se configurar, requer a intimação pessoal prévia da parte, nos termos do §1º do art. 485 do CPC.

O que se observa no caso em apreço, seria um eventual abandono do processo pela autora, nos termos do art.485, III, do CPC, que ocorre “
por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias
”. Logo, o juízo de primeiro grau deveria ter cumprido o determinado no §1º do art. 485 do CPC e intimado a parte a dar andamento ao feito, no prazo de 5 dias, o que não ocorreu, in verbis:

“Art. 485. O juiz não resolverá o mérito quando:

(...)

III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias;

(...)

§ 1º Nas hipóteses descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5 (cinco) dias.

Sabe-se que muitas vezes, na praxe forense, ocorre a intimação por publicação no Diário Oficial, na pessoa do advogado, porque muitas vezes essa forma de comunicação basta para despertar o advogado a retomar o andamento procedimental. Não havendo resposta, entretanto, a intimação pessoal é indispensável (STJ, 3ª Turma, AgRg no Ag 951.976/RJ, Rel. Min. Humberto Gomes de Barros, j 19.12.2007, DJ 08.02.2008, p.681)

Com efeito, a intimação pessoal da parte é essencial, pois precisa ter ciência inequívoca de eventual inércia de seu patrono nos autos, para poder tomar as providências que entender necessárias. Em assim não ocorrendo, de rigor o reconhecimento da nulidade da r. sentença, tal como proposto pela recorrente.

O supracitado entendimento de necessidade de intimação pessoal da parte já se encontra pacificado pela Jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.296.833 – GO (2018/0119512-7) RELATOR: MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO.

AGRAVANTE: ROLDÃO LUIZ SILVESTRE AGRAVANTE: CELSO BRASIL MENEZES DA COSTA AGRAVANTE: ROSILENE LUIZ SILVESTRE MENEZES DA COSTA. I
- Extinção do processo com base no inciso III e parágrafo 1º do art. 485, CPC. Possibilidade
. O abandono da causa por demasiado tempo enseja a extinção do processo sem resolução de mérito,
a qual está condicionada à intimação pessoal do autor, bem como de seu advogado, via Diário de Justiça, para promover o andamento do feito na forma estabelecida no §1º do art. 485 do CPC.
(...) (MINISTRO LUIS FELIPE SALOMÃO Relator (Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, 01/08/2019).

No mesmo sentido, é o entendimento desta Corte e dos Tribunais Pátrios:

APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO PROCESSO SEM RESOLU ÇÃO DO MÉRITO. ABANDONO DE CAUSA. INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. ARTIGO 485, III, §1º, CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
. 1.
Depreende-se dos autos que o juízo singular não observou a regra do §1º do art. 485, III, do CPC, pois não procedeu de forma regular, antes da prolação da sentença, a intimação pessoal do requerente para que este pudesse suprir a falta, decorrente do abandono da causa
. 2.
A decisão de primeiro grau merece ser anulada, já que a exigência do §1º do art. 485 do CPC não pode ser afastada pelo magistrado, uma vez que configura requisito indispensável à extinção do

processo por abandono de causa
. 3. Recurso conhecido e Provido. (2018.01426982-14.188.280, Rel. JOSE MARIA TEIXEIRA DO ROSÁRIO, Órgão Julgador 2ª TURMA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 2018-03-27. Publicado em 2018-04-12).

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL.
EXTINÇÃO DO PROCESSO POR FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL. ART. 485, III, DO CPC. INÉRCIA DA PARTE AUTORA NÃO CONFIGURADA. INTIMAÇÃO PESSOAL. IMPRESCINDIBILIDADE. ADVERTÊNCIA QUANTO À PENA DE EXTINÇÃO. ART. 485, III DO CPC. ANULAÇÃO DA SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE. 1. Não resta configurado o elemento subjetivo inerente ao abandono da causa se não houve despacho determinando a intimação pessoal da autora para dar andamento ao feito, com a advertência quanto à pena de extinção prevista no III do art. 485 do CPC. 2. Provimento do recurso para anular a sentença, com retorno dos autos à instância de origem para o regular prosseguimento do feito.
3. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA REFORMADA. À UNANIMIDADE. (TJ-PA - APL: 00013910520028140015 BELÉM, Relator: EZILDA PASTANA MUTRAN, Julgamento: 04/11/2019, 1ª Turma de Direito Público).

ABANDONO DA CAUSA.ART. 485, III E IV, DO CPC. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO DE OFÍCIO. AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR.IMPOSSIBILIDADE. DESCUMPRIMENTO DO § 1º DO ART.485, DO CPC.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.SENTENÇA CASSADA. 1
.É requisito, para configuração do abandono,

previsto no art.485, III e IV, do CPC/2015, a dupla intimação, qual seja, do advogado e pessoal da parte em 5 dias, bem como requerimento da parte ré, se a relação processual tiver sido aperfeiçoada. 2.É que nos termos do §1º do artigo 485, do CPC/2015 a parte será intimada pessoalmente para suprir a falta no prazo de 5(cinco) dias. No caso em apreço, não foi observada sequer a intimação via DJe, menos ainda a intimação pessoal do apelante, via AR. Não observadas tais exigências, a cassação da sentença de extinção do feito é medida que se impõe. 3. Recurso CONHECIDO E PROVIDO. Sentença cassada. (Processo nº. TJ-DF-20150110646074 DF 0018347-87.2015.8.07.0001, Órgão julgador: 5ª Turma Cível, Publicação: DJE em 20/06/2018, pag.350/354, Data do Julgamento: 13.06.2018, RELATOR: Robson Barbosa de Azevedo).

APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. EXTINÇÃO DO FEITO POR ABANDONO DA CAUSA. AUSENTE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE AUTORA PARA IMPULSIONAR O FEITO. SENTENÇA DESCONSTITUÍDA. APELAÇÃO CONHECIDA E PROVIDA
. 1.O Juízo de primeiro grau, reconhecendo a inércia da parte autora em impulsionar o feito, decretou-lhe a extinção, sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, III, do CPC. 2. Ocorre que o comando normativo inserto no art. 485, § 1º, do CPC, exige, para a extinção do feito com fulcro nos incisos II e III do predito artigo, a prévia intimação pessoal da parte, haja vista a necessidade de demonstração da intenção inequívoca de abandonar a causa. 3. A prévia intimação pessoal do autor para suprir a falta em 5 (cinco) dias, garante que a parte não arque com as consequências pela eventual desídia de seu procurador. No presente caso, não foi, sequer, expedida correspondência com o intento de intimar pessoalmente a parte autora para dar impulso ao feito. 4. Dessa forma, não há como admitir ter sido intimada pessoalmente a parte autora para impulsionar o feito, e sem o cumprimento da referida formalidade, descabe a extinção por abandono da causa. 5. Recurso conhecido e provido. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos, acorda a 2ª Câmara Direito Privado do Tribunal de Justiça do Estado do Ceará, em por unanimidade, em ANULAR a sentença monocrática, a fim de determinar o retorno dos autos ao juízo de origem, para regular processamento, de acordo com a ata do julgamento. Fortaleza, 07 de junho de 2017 CARLOS ALBERTO MENDES FORTE Presidente do Órgão Julgador DESEMBARGADOR TEODORO SILVA SANTOS: Relator (TJ-CE - APL: 0011057-10.2013.8.06.0101 CE, 2ª Câmara Direito Privado, Data de Publicação: 07/06/2017).

Desta forma, como o Requerente não foi intimado pessoalmente para que promovesse as diligências cabíveis, não se pode falar em abandono de causa, motivo pelo qual deve ser determinado o prosseguimento da ação, com a desconstituição da decisão
a quo.

Assim, entendo não haver dúvida que a sentença recorrida padece de nulidade.

Ante o exposto,
CONHEÇO
e
DOU PROVIMENTO
ao presente Recurso de Apelação, para anular a r. decisão recorrida, determinando o retorno dos autos à Vara de origem, para regular processamento do feito.

É como voto.

Belém/PA, ______de ______ de 2024.

DESA. GLEIDE PEREIRA DE MOURA

Relatora

Belém, 31/05/2024